Tribunal: CARF
Processo: 13816.000225/2001-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13816.000225/2001-11
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-009.571 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Embargante
FEDERAL - MOGUL ELECTRICAL DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/12/2000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
Uma vez demonstrada a inocorrência de omissão no acórdão embargado,
rejeitam-se os embargos opostos pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Régis Venter (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior, Márcio
Robson Costa e Hélcio Lafetá Reis (Presidente e Relator).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte acima identificado
para fins de sanear a alegada omissão acerca da falta de análise da questão relativa à
compensação tácita, à luz dos argumentos invocados no Recurso Voluntário, em especial do § 4o
do art. 74 da Lei no 9.430/1996 e da jurisprudência do CARF.
Segundo o Embargante, inobstante a turma julgadora ter atestado a ausência de
previsão legal à época dos fatos sob análise da regra da homologação tácita das compensações,
regra essa introduzida no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996 somente a partir de 31/10/2003, ela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13816.000225/2001-11
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.571 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13816.000225/2001-11

se omitira quanto ao disposto no parágrafo imediatamente anterior (§ 4o)1, cujo comando legal,
de acordo com a sua percepção, conduzia a entendimento oposto ao decidido.
Submetidos os embargos à apreciação do Presidente da turma julgadora, foram ele
acolhidos, com fundamento no art. 65 do Anexo II do RICARF.
Originalmente, mais precisamente em 11 de abril de 2001, o contribuinte havia
protocolizado na repartição de origem Pedidos de Ressarcimento de créditos do IPI, abrangendo
o período de apuração janeiro de 2000 a março de 2001, relativos a insumos utilizados na
fabricação de produtos destinados às Áreas de Livre Comércio, nos termos das Leis n° 7.965/89,
8.210/91, 8.256/91, 8.857/94, 8.387/91, art. 11 e 8.981/95, art. 108 a 110 (e-fls. 3 e 65 a 69),
tendo transmitido, também, pedidos e declarações de compensação com vistas à extinção de
débitos de sua titularidade, vindo a repartição de origem a reconhecer apenas parte do direito
creditório.
Depois de muitas idas e vindas do processo entre a repartição de origem e a DRJ,
em razão de dúvidas suscitadas pelo julgador administrativo acerca do alcance da decisão da
autoridade administrativa de origem, prolatou-se acórdão de primeira instância no sentido de não
se conhecer da Manifestação de Inconformidade em razão da alegada inexistência de despacho
decisório que contrariasse os interesses do contribuinte.
No Recurso Voluntário, o contribuinte requereu a declaração de nulidade do
acórdão recorrido, arguindo que, na Manifestação de Inconformidade, não se discutira o mérito
da origem dos créditos e da sua suficiência ou não para extinção dos débitos via compensação,
mas se pleiteara o reconhecimento da ocorrência de homologação tácita das compensações e da
decadência do direito de a autoridade fiscal exigir quaisquer valores.
Submetido o recurso à apreciação desta turma julgadora, decidiu-se em
23/03/2021, por meio do acórdão no 3201-008.058, por unanimidade de votos, declarar a
nulidade do acórdão recorrido, por preterição do direito de defesa do Recorrente, determinando-
se a prolação de novo acórdão em que os argumentos de defesa encetados pelo Recorrente em
sede de Manifestação de Inconformidade fossem devidamente enfrentados.
Cientificado da decisão desta turma, o contribuinte opôs Embargos de Declaração,
recurso esse objeto da presente análise.
É o relatório.

1 § 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade administrativa serão considerados
declaração de compensação, desde o seu protocolo, para os efeitos previstos neste artigo.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
Conforme acima relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
contribuinte para fins de sanear a alegada omissão acerca da falta de análise da questão relativa à
compensação tácita, à luz dos argumentos invocados no Recurso Voluntário, em especial do § 4o
do art. 74 da Lei no 9.430/1996 e da jurisprudência do CARF.
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.571 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13816.000225/2001-11

No voto condutor do acórdão embargado, após a constatação de ocorrência de
nulidade no acórdão de primeira instância, por preterição do direito de defesa, passou-se a
analisar a possibilidade de se aplicar ou não o comando contido no § 3o do art. 59 do Decreto no
70.235/1972, no sentido de se decidir, no mérito, favoravelmente ao pleito do Recorrente,
situação em que não se declararia a referida nulidade, conforme se verifica dos excertos a seguir
transcritos:
Conforme consta do relatório supra, o crédito pleiteado nestes autos se refere ao 4o
trimestre de 2000, tendo os Pedidos de Ressarcimento sido formalizados em
11/04/2001 (e-fls. 3 e 65 a 69) e os Pedidos de Compensação originais em 11/04/2001
(e-fl. 45) e em 06/09/2001 (e-fls. 46 a 47), e retificados da primeira vez em
29/03/2002 (e-fls. 52 a 54).
O início da ação fiscal tendente à verificação dos dados declarados deu-se em
22/07/2005 (e-fl. 80), a partir de quando o Recorrente perdeu a espontaneidade,
tendo em vista o disposto no § 1o do art. 7o do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo
em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos
demais envolvidos nas infrações verificadas. (g.n.)
Logo, os pedidos e as declarações de compensação retificadores formulados após o
início da ação fiscal já não podiam substituir espontaneamente os documentos
originais, o que não significa que a Fiscalização não pudesse considerá-los no contexto
geral da auditoria.
Diante disso, também não se sustenta o argumento do julgador de piso de que a falta de
análise dos pedidos retificadores impedia a prolação de decisão de primeira instância,
uma vez que, tendo as retificações ocorrido após o início da ação fiscal, inexistia
obrigatoriedade de a Fiscalização as observarem em sua análise.
No que se refere, especificamente, à alegação do Recorrente de homologação tácita
das compensações por ele formalizadas, há que se verificar o que dispõe a lei sobre
tal matéria.
O § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996 assim dispõe:
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de cinco anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Medida Provisória no 135, de 2003)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Conforme se verifica do dispositivo supra, o prazo de cinco anos para se homologar a
compensação foi introduzido na lei pela Medida Provisória no 135/2003, tendo sua
vigência se iniciado em 31/10/2003; logo, tendo sido os Pedidos de Compensação
originais formalizados em 11/04/2001 e 06/09/2001 e retificados validamente em
29/03/2002, anteriormente ao início da ação fiscal, conclui-se que, nas datas de sua
apresentação, ainda não existia a regra da homologação tácita das compensações,
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.571 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13816.000225/2001-11

razão pela qual não se vislumbra a possibilidade de se acolher tal pedido do
Recorrente.
(...)
Logo, inexistindo possibilidade de se decidir, nesta instância, favoravelmente ao
Recorrente, deve-se aplicar a regra do inciso II do art. 59 do Decreto no
70.235/1972 anteriormente reproduzido. (fls. 503 a 505 – g.n.)
Nos Embargos de Declaração, o Embargante aduziu o seguinte:
A omissão que ora se aponta e esclarece está precisamente nessa análise da
(in)ocorrência da homologação tácita, que se pautou unicamente da data de vigência do
§ 5o, do art. 74 da Lei no 9.430/1996, mas sem observar, contudo, o disposto no
parágrafo imediatamente anterior (§ 4o), cujo comando legal conduz à entendimento
oposto ao decidido. Explica-se.
Nos termos do § 4o, art. 74 da Lei no 9.430/1996:
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o
seu protocolo, para os efeitos previstos neste artigo (g.n.).
Portanto, no presente caso, aplicar-se-á a regra do prazo de 5 (cinco) anos para
homologação tácita, uma vez que todos os pedidos de compensação formulados pela
Embargante estavam pendentes de apreciação quando da entrada da Lei no 10.637, de
2002, que acrescentou o § 4o. Assim, houve a conversão dos pedidos de compensação
em declarações de compensação (DCOMP), para todos os efeitos previstos no art. 74,
inclusive a regra do prazo de 5 (cinco) anos do § 5o, independente de ter sido
acrescentado posteriormente aos pedidos de declaração.
E esse entendimento, com especial menção ao § 4o, omisso na respeitável decisão ora
Embargada, foi expressamente invocado pela Embargante em suas razões recursais (e-
fls. 465-468), que inclusive juntou diversos julgados desse. E. Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais nesse sentido:
(...)
Todos esses julgados do E. CARF, expressamente colacionados no Recurso Voluntário
da Embargante, mas não apreciados pela r. decisão embargada, referem-se à pedidos de
declarações anteriores à introdução do § 5o, no art. 74 da Lei no 9.430/1996, pela
Medida Provisória no 135/2003, tais quais os da Embargante. Logo, esse E. Conselho,
inclusive sua Câmara Superior (vide último julgado acima), reconhece amplamente que
os pedidos de compensação, pendentes de análise administrativa até 01 de outubro de
2002, foram convertidos em declarações de compensação (DCOMP), nos termos do §
4o, e, como tais, se submetem ao prazo de 5 (cinco) anos para homologação tácita.
Por fim, ressalte-se a importância do esclarecimento da omissão apontada antes do
prosseguimento do processo, pois, se sanada a omissão, com o acolhimento das razões
expostas pela Embargante em seu Recurso Voluntário, fatalmente deverá ser aplicada a
regra contida no § 3o, do art. 59, do Decreto no 70.235/1972, que determina o
julgamento do Recurso na instância recursal, ao invés da declaração de nulidade. (fls.
510 a 512)
Extrai-se do excerto supra que o entendimento defendido pelo Embargante se
restringe ao fato de que esta turma não observara a regra do § 4o do art. 74 da Lei no 9.430/1996
para fins de decidir acerca da homologação tácita dos pedidos de compensação convertidos em
declaração de compensação.
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.571 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13816.000225/2001-11

O referido § 4o foi introduzido no art. 74 da Lei no 9.430/1996 pela Medida
Provisória no 66, de 29/08/2002, com efeitos a partir de 1o de outubro de 2002; logo, a partir
dessa data, os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade administrativa
passaram a ser considerados declarações de compensação desde o seu protocolo, para os efeitos
do referido art. 74.
Contudo, em 01/10/2002, data da conversão em declarações de compensação dos
pedidos de declaração formulados pelo ora Embargante, os efeitos previstos no art. 74 da Lei no
9.430/1996 se restringiam a (i) compensação somente de débitos próprios (caput do art. 74), (ii)
necessidade de prévia declaração de compensação para fins de extinção do crédito tributário sob
condição resolutória de sua ulterior homologação (§§ 1o e 2o) e (iii) hipóteses de vedação à
compensação (§ 3o).
Nesse sentido, inobstante terem sido convertidos, a partir de 01/10/2002, em
declarações de compensação, os pedidos ou declarações de compensação ainda não se
submetiam a qualquer regra decadencial, o que veio a ocorrer, conforme extensamente abordado
no voto condutor do acórdão embargado, somente a partir de 31/10/2003, com a introdução do §
5o do mesmo art. 74.
O Embargante, para sustentar seu pleito, se reporta, dentre outros, ao acórdão no
9101-002.402, prolatado em 16/08/2016 pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), em que se decidiu que, mesmo antes da introdução do § 5o ao art. 74 da Lei no
9.430/1996, já se aplicava às declarações de compensação a regra do § 4o do art. 150 do Código
Tributário Nacional (CTN)2.
Contudo, referido comando da lei complementar se restringe ao lançamento de
crédito tributário na modalidade “por homologação”, hipótese normativa essa prevista no
Capítulo II do Título III do CTN que disciplina a “Constituição do Crédito Tributário”, não se
aplicando, portanto, às declarações de compensação formuladas em datas anteriores à atribuição
a elas do caráter de confissão de dívida, o que veio se dar somente a partir da introdução do § 6o
ao mesmo art. 74 pela Medida Provisória no 135/2003, com efeitos a partir de 01/10/2003,
verbis:
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Incluído pela
Medida Provisória no 135, de 2003)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
Logo, à época dos fatos controvertidos nestes autos, inobstante a conversão
superveniente dos pedidos de compensação em declarações de compensação, inexistia previsão
normativa acerca do caráter de confissão de dívida das declarações de compensação e nem de

2 Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo
o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado
esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.571 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13816.000225/2001-11

prazo decadencial à sua apreciação, razão pela qual não se vislumbra a ocorrência da omissão
alegada pelo Embargante.
Nesse sentido, vota-se por rejeitar os embargos opostos pelo contribuinte.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital